Tribunal: TJSP
Processo: 1126667-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA E DE ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES E DE CERTIDÕES DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL NÃO ATENDIDA- ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – RENDIMENTOS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, PARÂMETRO POR MIM ADOTADO IDÊNTICO AO CRITÉRIO DE TRIAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXTINÇÃO DO FEITO

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA E DE ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES E DE CERTIDÕES DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL NÃO ATENDIDA- ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE – RENDIMENTOS ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, PARÂMETRO POR MIM ADOTADO IDÊNTICO AO CRITÉRIO DE TRIAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, NO ENTANTO, BEM DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - EMENDA OPORTUNIZADA E NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126667-20.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
FLÁVIO DO NASCIMENTO e ODETE ETELVINA GOMES, é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126667-20.2014.8.26.0100 -Voto no 31361-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1126667-20.2014.8.26.0100
Comarca : SÃO PAULO 2a VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
CENTRAL
Juíza
: LETICIA FRAGA BENITEZ
Ação
: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
Apelantes: JOSÉ FLÁVIO DO NASCIMENTO e OUTROS
Apelado : JUÍZO DA COMARCA
VOTO N.o 31361
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE
RENDA E DE ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES E DE CERTIDÕES DE
DISTRIBUIÇÃO
CÍVEL
NÃO
ATENDIDA-
ELEMENTOS
QUE
COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE RENDIMENTOS
ABAIXO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, PARÂMETRO POR MIM
ADOTADO IDÊNTICO AO CRITÉRIO DE TRIAGEM DA DEFENSORIA
PÚBLICA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, NO
ENTANTO, BEM DECRETADA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE - EMENDA OPORTUNIZADA E NÃO ATENDIDA
EXTINÇÃO MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária, movida por
José Flávio do Nascimento e Odete Etelvina Gomes, que a
respeitável sentença copiada a fls. 142, julgou extinta, nos termos do
artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015, determinando aos
autores o recolhimento das custas, sob pena de inscrição do débito
em dívida ativa.
Irresignados, apelam os autores sustentando, em suma,
que a parte não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento
ao feito, sendo prematura a extinção. Afirmam que o autor é pastor
evangélico e por várias vezes o advogado tentou contato com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126667-20.2014.8.26.0100 -Voto no 31361-ASY
3
mesmo para que firmasse a declaração de pobreza, embora já
houvesse requerimento a fls. 06 e comprovante de rendimento de
fls. 109/110, documento suficiente para comprovar a sua situação
financeira. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso.
O recurso foi remetido à esta Superior Instância.
É o relatório.
Uma vez que no presente recurso se discute o direito à
gratuidade da justiça, razoável que dele se conheça
independentemente de preparo e, ao final, se o caso, poderá ser
exigido o seu recolhimento.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a assistência
judiciária é devida frente a quem se diz impossibilitado, podendo
estar sujeita a elementos de prova que denunciem a condição de
hipossuficiência da parte que a pleiteou.
Com efeito, para o deferimento do pedido de justiça
gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do
interessado, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que
equivale a dizer que o direito ao benefício será concedido se houver
prova de que seu orçamento esteja comprometido, com prejuízo do
sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126667-20.2014.8.26.0100 -Voto no 31361-ASY
4
disponíveis para tanto.
Não obstante, é cediço que a legislação confere ao juiz a
faculdade de indeferir o pedido de gratuidade da justiça se tiver
fundadas razões para fazê-lo.
É bem verdade que o fato do apelante ter contratado
advogado particular, por si só, não presume a possibilidade de
pagamento das custas processuais. No entanto, tal circunstância
deve ser avaliada em conjunto para que, assim, o magistrado possa
verificar a real condição de necessidade do requerente.
No caso em questão, respeitado o entendimento do juízo
a quo, deve ser deferida a gratuidade ao autor.
Ora, o apelante acostou aos autos o extrato de seu
benefício previdenciário, sendo que no ano de 2015 seus
rendimentos totais foram de R$ 24.403,11 (fls. 109/110), ou seja,
inexistem valores expressivos a ponto de fundamentar o
indeferimento do pedido de gratuidade, sobretudo porque o
recorrente é idoso, não havendo comprovação de outra renda, senão
a de sua aposentadoria.
Ademais, perfilho o entendimento no sentido de que
somente fazem jus ao benefício aqueles que percebem rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126667-20.2014.8.26.0100 -Voto no 31361-ASY
5
mensais inferiores a três salários mínimos nacionais, critério por
mim adotado e pela maioria da jurisprudência equivalente ao
parâmetro utilizado pela Defensoria Pública ao proceder à triagem
dos que realmente fazem jus ao benefício da gratuidade, como se
observa no caso em questão.
Assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão
da benesse, diante da declaração de hipossuficiência indicada na
legislação nacional e da documentação juntada aos autos, seu
deferimento é medida que se impõe, reformando-se parcialmente a
decisão recorrida para deferir ao autor os benefícios da gratuidade
processual.
No mais, cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença que julgou extinto o processo com base no artigo
485, I, ambos do Código de Processo Civil/2015.
Os autores moveram a presente ação de usucapião
extraordinária, sendo determinada pelo juízo a quo a comprovação
da alegada miserabilidade, juntando aos autos declaração do
imposto de renda do último exercício ou, em caso de isenção,
declaração de próprio punho ou outros documentos que
comprovassem a insuficiência de recurso, além de cumprir,
integralmente, a determinação de fls. 98/101, juntando certidão de
distribuição cível em nome dos titulares do domínio e também, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126667-20.2014.8.26.0100 -Voto no 31361-ASY
6
possível, declarações de anuência dos confrontantes laterais e dos
fundos do imóvel, com firma reconhecida, em 10 dias (fls. 139),
deixando os apelantes transcorrer o prazo para atendimento, sem
qualquer manifestação.
A decisão que determinou a complementação dos
documentos não foi impugnada, tampouco atendida dentro do prazo
estabelecido e, assim, considerando que os autores não acostaram os
documentos faltantes, a petição foi indeferida, consoante previsão
contida no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015.
E, nem se argumente que haveria necessidade de
intimação pessoal da parte, uma vez que os autores,
inequivocamente, tomaram ciência da determinação de fls. 139, que
foi disponibilizada no Diário Oficial em nome do causídico
constituído nos autos, não tendo os ora recorrentes apontado
qualquer
irregularidade
na
publicação
ou
qualquer
outra
circunstância que justificasse o descumprimento da ordem.
Cabe observar que, com exceção das hipóteses em que a
lei expressamente faz menção à intimação pessoal, consideram-se
válidas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, na
pessoa do patrono regularmente constituído, conforme dispõem os
artigos 272 e 273, do Código de Processo Civil/2015. Neste sentido:
“CONTUMÁCIA
Extinção do processo
Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126667-20.2014.8.26.0100 -Voto no 31361-ASY
7
petição inicial Caso em que, intimada, a autora não
regularizou sua representação processual Intimação
por Diário Oficial na pessoa do advogado suficiente
Inércia Aplicação artigo 284 do Código de Processo
Civil. Apelação não provida.” (TJSP, Apelação Cível no
1006135.77.2015.8.26.0004, Relator Sá Moreira de
Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/10/2015)
Não se olvide que a extinção está devidamente
fundamentada no inciso I, do artigo 485, do Código de Processo
Civil, pois os apelantes deixaram de juntar documentos necessários
à interposição da demanda (artigo 320, do Código de Processo
Civil/2015), sendo que o parágrafo 1o, de referido dispositivo não
exige a intimação pessoal da parte neste caso.
Nessa
conformidade,
uma
vez
desatendida
a
determinação judicial, acertada a extinção, devendo ser mantida a r.
sentença proferida sob tal aspecto.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator